Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004952-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES FILHO - CPF: 135.553.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LODI MORAIS - CPF: 453.553.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004952-56.2022.8.11.0000
Rondonópolis

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravada:
Camponesa Agropecuária Ltda.

E M E N T A

AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA – SOBRESTAMENTO
– TRAMITAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou o sobrestamento da demanda, em decorrência do aguardo do mérito do recurso especial que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, com intuito de evitar decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004952-56.2022.8.11.0000
Rondonópolis

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravada:
Camponesa Agropecuária Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A. contra decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação autônoma para anulação de arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora movida pela Camponesa Agropecuária Ltda. e outros, chamou o feito à ordem e determinou a baixa da averbação constante no registro AV-34, da matrícula no. 603, Livro no. 2-FF, folha 152, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT. No mais, manteve incólume a decisão proferida no id. 76409607.

Irresignado, o agravante alega que deve ser dado regular prosseguimento à ação autônoma de impugnação à arrematação de origem independentemente do desfecho do REsp 1.732.365/MT. Aduz que não cabe ao Juízo de origem, interpretando decisão de grau superior, suspender, alterar ou ampliar os efeitos ou deixar de observá-la.

Argumenta que o recurso especial no 1.732.365/MT foi interposto por Marcos Wurzius, e o seu objeto diz respeito única e exclusivamente à esfera jurídica dele, já que pede o reconhecimento de que a dívida estaria limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e de que ele não seria devedor solidário em relação ao montante excedente àquele valor.

Esclarece que o Banco desistiu da execução em face de Marcos Wurzius não caracterizando qualquer impacto no direito de crédito do agravante, já houve a desistência do processo de execução, jamais do direito material do crédito.

Assevera que a situação jurídica de Marcos e da Camponesa é absolutamente distinta, posto que Marcos Wurzius é emitente da cédula e a Camponesa é garantidora hipotecante. Logo, ainda que Marcos Wurzius sustente a responsabilidade pessoal limitada, isso nunca seria aplicável à Camponesa, na medida em que a cédula rural é expressa ao afirmar que a hipoteca responde pela integralidade do crédito.

Afirma que a ordem de suspensão dos autos de origem demonstra a probabilidade do direito do Banco, vez que o recurso especial em nada afeta os autos de origem. Sendo que o perigo de dano consiste no fato de que, o efeito concessivo do REsp 1.732.365/MT encontra-se concluso desde 2019, não obstante a perda superveniente do seu objeto, não sendo razoável que a demanda permaneça suspensa aguardando o julgamento, permitindo que os devedores continuem a se utilizar do comanda da decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo para criar celeumas desnecessárias na tentativa de reintegrar na posse do imóvel. Além disso, a Camponesa deveria ser a maior interessada no prosseguimento do feito.

Pugna pelo efeito ativo da tutela antecipada recursal, determinando o imediato prosseguimento dos autos de origem, vez que não existe ordem de suspensão do feito a ser ratificada pela douta magistrada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 134366664).

A douta magistrada prestou as informações (id. 136611187).

A agravada deixou de apresentar a contraminuta (id. 138275158 - certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004952-56.2022.8.11.0000
Rondonópolis

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravada:
Camponesa Agropecuária Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Camponesa Agropecuária Ltda. ajuizou ação autônoma para anulação e arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora com pedido liminar de suspensão de arrematação e reintegração de posse em face do Banco Sistema perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Durante o trâmite processual, a douta magistrada proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Melhor analisando o caderno processual, observa-se que houve publicação de acórdão pelo e. TJMT, isto em relação ao RAI interposto pelo demandado – BANCO SISTEMA – cuja ementa é a seguinte:
verbis

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único: 1004258-92.2019.8.11.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação]

Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

E M E N T A:

AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO E MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM IMÓVEL E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, vez que várias teses sobre a nulidade da arrematação foram debatidas na ação de execução de título executivo extrajudicial, ainda em curso. Inexistindo perigo da demora, é prematura a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da arrematação e reintegrar a autora na posse do imóvel, sendo mais razoável, ao menos neste estágio inicial, a manutenção do réu no imóvel.”

Do voto proferido pelo e. Relator – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – extrai-se o seguinte excerto:

“(...)

Da mesma forma não se sustenta a determinação judicial atinente a manutenção do registro da ação autônoma na matrícula do imóvel, pois, qualquer ato de alienação do referido imóvel que venha a se pretender efetuar, eventual adquirente terá conhecimento através de várias e várias ações e recursos que pendem entre as partes, envolvendo exatamente o imóvel e a sua respectiva matricula.”

Dessa forma, chamo o feito à ordem e determino a baixa da averbação constante no registro AV-34, da matrícula no 603, Livro no 2-FF, folha 152, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

No mais, mantenho incólume a decisão proferida no id. 76409607.”
(id. 79631117 – autos de origem)

Contra essa decisão, o agravante recorre alegando, em suma,
que deve ser dado regular prosseguimento à ação autônoma de impugnação à arrematação de origem independentemente do desfecho do REsp 1.732.365/MT.

Pois bem. Ressalto que
no REsp 1732365/MT (2018/0070563-0) o Ministro Raul Araújo deferiu a admissão da Camponesa nos autos como assistente litisconsorcial do recorrente Marcos Wurzius, vejamos:

2. Preliminarmente, nos termos do art. 120 do CPC/2015, examino o pedido de intervenção de terceiro apresentado por CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA. A teor do art. 119 do CPC, o terceiro juridicamente interessadoem que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la, podendo ser ela admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Ademais, nos termos do art. 124 do CPC/2015, "considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido".

Conforme se verifica dos autos, a requerente foi notificada na execução como interveniente hipotecante, em razão da garantia real de hipoteca apresentada em favor dos executados.

Ademais, teve o imóvel sua propriedade, dado em garantia da dívida, arrematado em hasta pública realizada nesta mesma execução.

Neste contexto, resta plenamente demonstrado o interesse jurídico da requerente inclusive próprio, no julgamento do presente recurso especial, a justificar o deferimento de seu pedido de intervenção no processo.”

Além disso, no citado REsp 1732365/MT (2018/0070563-0) foi deferido
parcialmente
a tutela de urgência, para atribuir o efeito suspensivo ao recurso, com determinação de expedição a este eg. Tribunal e ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, transcrevo:

“4. Ante o exposto:

a) defiro o pedido de intervenção de terceiro, para admitir a requerente; e

b)
defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial
.

Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao il. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, comunicando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.

Promovam-se as anotações necessárias à inclusão da requerente, CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA., nos autos.”
(negritei)

De se pontuar que no RAI 1004258-92.2019.8.11.0000 restou debatido sobre a tutela de urgência pretendida pela Camponesa de reintegração de posse da Fazenda Santa Emília, bem como a averbação da ação na margem da matrícula do bem, tendo a douta magistrada cumprido a decisão proferida, vejamos:

“Melhor analisando o caderno processual, observa-se que houve publicação de acórdão pelo e. TJMT, isto em relação ao RAI interposto pelo demandado – BANCO SISTEMA – cuja ementa é a seguinte:
verbis

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único: 1004258-92.2019.8.11.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação] Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

E M E N T A:

AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO E MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM IMÓVEL E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, vez que várias teses sobre a nulidade da arrematação foram debatidas na ação de execução de título executivo extrajudicial, ainda em curso. Inexistindo perigo da demora, é prematura a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da arrematação e reintegrar a autora na posse do imóvel, sendo mais razoável, ao menos neste estágio inicial, a manutenção do réu no imóvel.”

Do voto proferido pelo e. Relator – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – extrai-se o seguinte excerto:

“(...)

Da mesma forma não se sustenta a determinação judicial atinente a manutenção do registro da ação autônoma na matrícula do imóvel, pois, qualquer ato de alienação do referido imóvel que venha a se pretender efetuar, eventual adquirente terá conhecimento através de várias e várias ações e recursos que pendem entre as partes, envolvendo exatamente o imóvel e a sua respectiva matricula.”

Dessa forma, chamo o feito à ordem e determino a baixa da averbação constante no registro AV-34, da matrícula no 603, Livro no 2-FF, folha 152, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

No mais, mantenho incólume a decisão proferida no id. 76409607
.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário
.” (negritei)

Para melhor apreciação, transcrevo o teor da decisão proferida no id. 76409607:

“Ante a manifestação do patrono da autora no id. 63599290 promova, a sra Gestora, as anotações e alterações necessárias.

Lado outro, ratifico a decisão que sobrestou os presentes autos até decisão de mérito do Recurso Especial em trâmite junto ao STJ
.”
(negritei)

Em recentíssima decisão o Min. Raul Araújo, datada em 05.10.2022, no Agravo em Recurso Especial no. 2177076/MT (2022/0229710-2), prolatou o seguinte:

“Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, exclusivamente para determinar que se restabeleça a anotação da ação anulatória na matrícula do imóvel objeto da ação de que se origina o presente recurso”
(id. 102172173 – autos de origem)

Ora, denota-se o RAI 1004258-92.2019.8.11.000 foi alterado, em parte, pelo Superior Tribunal de Justiça ao restabelecer a anotação da ação anulatória na matrícula do imóvel, o que demonstra, que de forma prudente, a necessidade de manutenção da decisão que determinou o sobrestamento da ação anulatória até o julgamento de mérito do Recurso Especial em trâmite junto ao STJ, evitando assim que a todo instante haja decisão conflituosa entre as instâncias deste eg. Tribunal.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022